Tribunal: TJBA
Processo: 8045508-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045508-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JUCIARA SANTOS SOUZA Advogado(s): ISAAC SILVA DE LIMA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.061.530). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Para caracterização da abusividade da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários, segundo orientação do STJ no REsp 1.061.530, é necessário que a taxa contratada supere pelo menos 50% (uma vez e meia) da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. No caso concreto, a taxa contratada de 32,97% a.a. (2,22% a.m.) não ultrapassa significativamente a taxa média de mercado de 17,17% a.a. (1,77% a.m.), não atingindo o patamar de abusividade estabelecido pela jurisprudência consolidada. Ausentes os requisitos para concessão de tutela antecipada para depósito judicial do valor pretensamente incontroverso, mantém-se a decisão monocrática. Agravo interno desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8045508-75.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante JUCIARA SANTOS SOUZA e, como Apelado, BANCO SAFRA S A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora